Tribunal: TJBA
Processo: 0000844-70.2000.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000844-70.2000.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GENARO FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR, KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

APELADO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

EMENTA. Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Inventário. Extinção sem julgamento do mérito.
A
bandono de causa. Inobservância da intimação pessoal do inventariante.
Procedimento próprio de
remoção do inventariante. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Inventário, sem resolução de mérito, ao argumento de abandono da causa pelo inventariante. A parte apelante alega a nulidade da decisão, por ausência de prévia intimação pessoal e por desconsideração dos pedidos de nomeação de novo inventariante, formulados pelos demais herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do inventariante, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) se a inércia do inventariante justifica a extinção do feito, ou se é necessária a sua remoção, à luz do disposto no art. 622, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão em 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Ainda que presente a inércia do inventariante, a extinção do inventário não é medida cabível, diante do interesse público envolvido e da existência de outros herdeiros interessados, devendo o juízo adotar o procedimento de remoção do inventariante previsto no art. 622, II, do CPC.

5. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, tem reiteradamente reconhecido a nulidade de sentença que extingue o processo de inventário sem observância dessas garantias processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, incisos II ou III, do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

2. Em ação de inventário, a inércia do inventariante não autoriza, por si só, a extinção do feito, devendo ser adotado o procedimento de remoção previsto no art. 622, II, do CPC, diante do interesse público na regular conclusão da partilha."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, II, III e § 1º; 622, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação nº 0006455-63.2011.8.05.0039, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 19.09.2024; TJ-BA, AI nº 8025723-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 06.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.